Tribunal: STF
Processo: HC 101443
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Pressupostos e condições. Periculosidade real e gravidade em concreto. Decisão fundamentada. Excesso de prazo. Pluralidade de réus e complexidade do caso. Homicídio duplamente qualificado, tortura e formação de quadrilha. Multiplicidade de recursos interpostos pela defesa. Demora não atribuída à organização judiciária. Ordem denegada.



    A prisão preventiva dos pacientes, conforme se infere do decreto prisional e da sentença de pronúncia, foi decretada principalmente para a garantia da ordem pública e foi baseada na gravidade concreta dos delitos praticados e na periculosidade real dos agentes.



    Desse modo, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.



    A duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso de prazo.



    A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual.



    Há, nos autos, elementos indicativos de que a instrução criminal já foi concluída, foi prolatada sentença de pronúncia e a sessão de julgamento não foi realizada pelo Tribunal do Júri exclusivamente em decorrência da interposição de diversos recursos defensivos.



    Assim, a suposta demora decorre de fato imputável à própria defesa.



    A despeito da peculiaridade do caso, é recomendável que o magistrado de origem envide esforços para a realização da sessão do Tribunal do Júri na maior brevidade possível.



    Habeas corpus denegado, com recomendação ao juízo de origem.